Tribunal: TJSP
Processo: 0052427-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Ação indenizatória. Cartão de crédito. Estabelecimento comercial. Chargeback. A autora busca o pagamento de valor bloqueado pela administradora do sistema do cartão, decorrente de transação contestada pelo portador do cartão. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. Inadmissibilidade. Abusividade da cláusula contratual que estipula que, ainda que a transação tenha recebido

Ementa:
Ação indenizatória. Cartão de crédito. Estabelecimento comercial. Chargeback. A autora busca o pagamento de valor bloqueado pela administradora do sistema do cartão, decorrente de transação contestada pelo portador do cartão. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. Inadmissibilidade. Abusividade da cláusula contratual que estipula que, ainda que a transação tenha recebido autorização, poderá ser cancelada, debitada ou sofrer chargeback. Descabimento da transferência dos riscos do negócio ao estabelecimento comercial. Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade – Art. 927, par. único do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.